Tribunal: TJMT
Processo: 1010720-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010720-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (IMPETRANTE), LUANA MARQUES FERNANDES - CPF: 050.234.731-71 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), FABÍOLA PINHEIRO BRACELAR (TERCEIRO INTERESSADO), D. G. M. D. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO E TORTURA –
1)
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - ALEGADO
BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA – FATOS OCORRIDOS EM DATAS DISTINTAS – CONTEXTOS AUTÔNOMOS -
2)
RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, CRUELDADE DO
MODUS OPERANDI
E REPERCUSSÃO SOCIAL
-
3)
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - ART. 319, CPP – INSUFICIÊNCIA
- 4)
PANDEMIA COVID-19 – PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

1 – Impertinente a alegação de ocorrência de
bis in idem
quando a denúncia narra que a paciente
praticou, em tese,
dois crimes ocorridos em momentos e contextos distintos
, deixando claro que a vítima, durante meses, foi torturada pela mãe e sua companheira e, depois, morta mediante espancamentos.

2 - A
s circunstâncias que cercam o crime e a repercussão social, aliadas à gravidade concreta do delito e ao
modus operandi
da prática do crime, caracterizado por extrema crueldade contra criança de apenas três anos torturada durante meses e, depois espancada até a morte, são suficientes para a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pois revelam a periculosidade da paciente cuja função era a de zelar pela integridade física e psicológica do filho.

3 -

Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, mormente quando a preventiva está decretada para garantir a ordem pública.

4 -
As disposições contidas na Recomendação n. 62, CNJ, não possuem caráter cogente e não podem ser encaradas com um passe livre para presos provisórios. Hipótese em que não se verifica nenhuma peculiaridade que autorize a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus
em favor de
LUANA MARQUES FERNANDES
acusada da prática dos crimes capitulados no art. 121, § 2o, I, III e IV, CP c.c. art. 1o, § 2o, Lei 9.455/1997, c.c. art. 61, inc. II, alíneas
f
, e
, h
, do CP. Aponta como Autoridade Coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Nova Marilândia
/MT.

Em suma, o Impetrante sustenta que a paciente e a corré
Fabíola Pinheiro Bracelar
estão sendo processadas
duas vezes
pela prática do mesmo crime e que a tortura, na verdade, já está inserida como qualificadora do crime de homicídio. Invoca, no principal,
violação ao princípio do
non bis in idem
.

Assim, requer que a denúncia seja considerada inepta e, por consequência, seja anulado seu recebimento e “trancada da ação penal”, com expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente.

Prosseguindo, pugna também a
nulidade
das
decisões
que decretou a preventiva e também da que indeferiu o pedido de revogação, ao argumento de que ambas violam o preconizado o art. 93, IX, da CF/88 (ausência de motivação). Pede, pois, o
relaxamento da prisão
.

Por outro lado, pugna pela
revogação da preventiva
com ou sem
aplicação de Medidas Cautelares Diversas
(art. 319, CPP), alegando ser totalmente desnecessária, não havendo nos autos nenhum elemento capaz de indicar que a paciente, em liberdade, atentaria à
ordem pública
, comprometeria a instrução criminal ou mesmo a aplicação da lei penal.

Por fim, como 2o tese para a revogação da preventiva, invoca a
recomendação n. 62 do CNJ
e diz que a necessidade da prisão precisa ser reavaliada porque, além de a paciente estar presa por mais de 90 dias, suas condutas resumem-se a uma suposta omissão, de forma que não de se pode afirmar que tenha ela, praticado crime com violência ou grave ameaça.

As Informações judiciais foram prestadas (ID 44274588).

A d. PGJ é pela
denegação
da ordem
, em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (Id
46615450):

Sumário: Habeas Corpus – Paciente denunciada pela prática dos crimes descritos nos art. 121, § 2o, I, III e IV, CP c.c. art. 1o, § 2o, Lei 9.455/1997, c.c. art. 61, inc. II, alíneas f, e, h, do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP) – 1) Pretendido trancamento da Ação Penal – Improcedência – O trancamento processual, em sede de habeas corpus, é medida excepcional – Julgamento sumário da ação penal pelo TJ afronta ao princípio do juiz natural, pois, há indícios suficientes de autoria de determinar a continuidade da ação penal – 2) Requisitos da prisão preventiva preenchido – 3) A necessidade da prisão, por si só, já obsta a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela Denegação da Ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 24 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020